Tribunal: STF
Processo: ARE 1122131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigos 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88. Prequestionamento. Ausência. ISS. Enquadramento das operações. Fatos e provas. Súmula nº 279. Infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. Os arts. 5º, II, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do enquadramento das operações realizadas pelo ora recorrente para fins de incidência do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei nº 406/68, Lei Complementar nº 56/87 e Leis nºs 6.385/76 e 4.728/95) e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.